Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751600-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLILIA JAIME DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0704906-05.2019.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARLILIA JAIME DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há excesso de execução no valor de R$ 3.160,84 (três mil, cento e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), sendo o valor devido de R$ 4.808,40 (quatro mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos), conforme ID 38556581, página 103 e seguintes). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação, afirmando não haver excesso no valor apurado de R$ 7.969,24 (sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme ID 40952067, página 122 e seguintes. É o relatório. Decido. Foi proferida a decisão de ID 67817750, página 244 e seguintes, que estabeleceu os critérios corretos para a elaboração dos cálculos. Ali determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que realizou os cálculos (ID 69601851, páginas 250 e seguintes), sobre os quais ambas as partes permaneceram silentes. Assim, considerando que os cálculos do contador observaram os termos da decisão de ID 67817750, página 244 e seguintes, que se tornou preclusa, deverá prevalecer esse valor. Conforme § 3o, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, diferença entre o valor pleiteado pelo autor e aquele indicado pelo contador (R$ 6.144,10 – seis mil, cento e quarenta e quatro reais e dez centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu indicou como excesso valor superior ao encontrado pelo contador judicial, portanto, a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 6.556,25 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme ID 69601851, página 50, correspondente à soma do valor principal e dos honorários advocatícios devidos. Condeno as partes, no percentual de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. O autor requereu a reserva de honorários contratuais (ID 66453725, página 242) em nome de Cezar Britto Advogados Associados. Essa reserva se amolda ao teor do previsto no artigo 22, §4o, da Lei 8.906 de 1994, não havendo que se falar em fracionamento do valor principal/precatório, mas sim em reserva referente aos honorários contratuais no momento da expedição. Diante do exposto, e tendo em vista a juntada do contrato de prestação de serviço entre as partes no ID 40970664, página 138, defiro o pedido. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se requisição de pagamento do valor principal, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de CEZAR BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS, e 2% (dois por cento) relativa aos honorários contratuais em favor do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF (ID 40970664, página 138), e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 67817750, página 244 e seguintes”. Alega o Agravante, em síntese, que a proporcionalidade aplicada pelo Juiz a quo em relação ao honorários advocatícios viola o disposto no artigo 86 do CPC. Diz que “comparando os valores apontados como corretos pelas partes e aquele encontrado pela contadoria do juízo, tem-se que a diferença entre estes foi mínima”, de apenas R$ 334,86. Defende que “não há porque os honorários serem rateados na proporção estabelecida pelo juízo a quo, devendo esta ocorrer meio a meio”. Acrescenta que “como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV ou precatório, necessário que se suspenda o curso processo da execução. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que os honorários advocatícios sejam distribuídos de forma equânime entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a aplicação proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, em análise primária, não vejo razão para discordar da proporção aplicada pelo Juiz a quo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pois, ao que tudo indica, obedeceu aos comandos judiciais previstos no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Exequente (Marília) deflagrou Cumprimento de Sentença e apresentou como devido o importe de R$ 7.969,24. Por sua vez, o Distrito Federal (executado) impugnou o Cumprimento de Sentença e declarou devido o valor de R$ 4.808,00. A Contadoria Judicial, refazendo os cálculos, alcançou o valor de R$ 6.556,25 como o correto para a execução. Posteriormente, foi julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para se reconhecer como devido o valor apresentado pela d. Contadoria (R$ 6.556,25). Com efeito, a diferença entre o valor apresentado pelo Distrito Federal e o atribuído pela d. Contadoria, reconhecido como efetivamente devido, é de R$ 1.748,25, ou seja, a diferença é de aproximadamente 27% (vinte e sete por cento). Já a diferença entre o valor apresentado pela Exequente e o efetivamente devido é de apenas R$ 334,86, correspondentes a aproximadamente 5% (cinco por cento). Dessa forma, não há o que se reparar na r. decisão agravada, pois, evidentemente, o Distrito Federal sucumbiu em parte substancial da sua pretensão e, por outro lado, a Exequente sucumbiu minimamente em seu pedido, levando à correta aplicação do previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, e não em seu caput. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito alegado pelo Agravante. Além disso, não há perigo de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora